Tribunal: STF
Processo: HC 238157
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jonathan Henrique Soares Mello e outro, em favor de Dalisson Bruno Marques dos Santos, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do RHC 184.185/AL.



    Colho da decisão impugnada:.



    Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido de liminar interposto por DALISSON BRUNO MARQUES DOS SANTOS contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS. 



    Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 2/3/2022 por suposta prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, estando atualmente preso e recolhido no Sistema Prisional de Alagoas. 



    O recorrente defende, diante da condenação em primeira instância, o direito de recorrer em liberdade. 



    Ademais, argumenta que a manutenção da prisão estaria calcada em decisão judicial carente de fundamentos idôneos. 



    Impetrado Habeas Corpus no Tribunal de Justiça de Alagoas, a ordem foi denegada. 



    Com base nesses argumentos, pede-se a reforma do acórdão que denegou a ordem de Habeas Corpus e, em sede de liminar, que seja relaxada a prisão preventiva do recorrente, expedindo-se em seu favor alvará de soltura (www.stj.jus.br)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, o impetrante requer “A concessão de liminar de ordem de Habeas Corpus para que, nos moldes do artigo 648, inciso II e IV, do CPP, cesse imediatamente o constrangimento ilegal de prisão a que se encontra submetido o paciente, determinando-se que este aguarde o julgamento em liberdade, mediante expedição de alvará de soltura, considerando também o excesso de prazo em fase recursal, além da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora; No mérito, REQUER seja confirmar a liminar postulada concedendo a ordem em definitivo, para que se afaste a coação ilegal que se lhe impôs pela r. decisão atacada, mediante: A revogação da prisão preventiva, por ausente os pressupostos; Acaso não seja o entendimento de Vossas Excelências, subsidiariamente REQUER: A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativa ao cárcere, previstas no art.319, do CPP, aplicando-se, caso seja o entendimento, monitoramento eletrônico.”



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    Verifico, todavia, que a liminar, no STJ, foi indeferida em 25.7.2023, sem apreciação de mérito até a presente data, de modo que a demora recomenda a adoção de providência.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo ao Ministro Relator do RHC 184.185 que diligencie seu julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente